Tribunal: TJSP
Processo: 2064298-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064298-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente SAMUEL LUDOVICO
VENANCIO BARSOTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064298-69.2020.8.26.0000 -Voto no 14.015
2
Voto no 14.015
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Samuel Ludovico Venâncio Barsote
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Bauru SP
“Habeas corpus” buscando a revogação da prisão preventiva.
Circunstâncias do caso que justificam a desconstituição da constrição, com destaque para a atual
conjuntura do sistema prisional à luz do COVID-19. Decisão. Ordem concedida para conceder ao
paciente a liberdade provisória.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor
de Samuel Ludovico Venâncio Barsote. Alega-se, em síntese, que o paciente,
preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado,
sofre de constrangimento ilegal em razão da ausência dos requisitos para a
custódia cautelar; indicam-se, ainda, os riscos trazidos pela pandemia de
COVID-19. Postula-se a revogação da prisão preventiva.
O pedido de liminar foi deferido (cf. fls. 28/30).
A autoridade impetrada prestou informações (fls.
37/38).
Manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pela
concessão da ordem (fls. 41/42).
É o relatório.
2. Consistente a impetração.
3. Quando do deferimento do pedido de liminar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064298-69.2020.8.26.0000 -Voto no 14.015
3
consignei que:
“(...) 2. Uma cognição sumária, compatível com o momento
processual, revela que guarda plausibilidade jurídica a tese esposada na impetração.
Ao paciente é imputada a prática de furto qualificado pelo
rompimento de obstáculo, delito cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça (fls.
09/11).
Por sua vez, não há notícia de que registre condenação por fato
anterior (fls. 13/14).
Neste contexto, um juízo prospectivo indica probabilidade de que,
no caso de condenação, seja imposto ao paciente regime inicial diverso do fechado para a pena
privativa de liberdade.
Urge, ainda, considerar o teor da Recomendação no 62, de 17 de
março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça em atenção à pandemia de COVID-19:
Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a
fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do
Código de Processo Penal, priorizando-se:
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90
(noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à
pessoa;
III a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão
preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias. (grifei)
Diante deste cenário, a melhor solução é a concessão da
liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares, o que se mostra necessário, tendo em
conta a natureza da conduta, para evitar a prática de novos crimes e por conveniência da
instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.
Por sua vez, tratando-se de réu preso, inegável o risco de que a
demora na edição da prestação jurisdicional acarrete dano de difícil reparação.
Ante o exposto, concedo a liminar, para conceder ao paciente a
liberdade provisória, impondo as medidas cautelares previstas no artigos 319, IV e V, do Código
de Processo Penal: proibição de se ausentar da comarca e recolhimento domiciliar no período
noturno e nos dias de folga.
Expeça-se alvará de soltura clausulado(...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064298-69.2020.8.26.0000 -Voto no 14.015
4
4. Examinada a questão de forma mais detida,
entendo, na linha da decisão que concedeu a liminar, que o caso é de
desconstituir a decretação da prisão preventiva do paciente.
Sobrelevam, enquanto fatores nesta linha, (i) que o
crime não foi cometido com o emprego de violência ou grave ameaça, bem
como (ii) o paciente não ostenta condenação por fato anterior, a sinalizar para
a possibilidade de que seja fixado regime inicial diverso do fechado em caso
de eventual condenação, tudo isso inserido (iii) numa conjuntura
excepcional, marcada pela pandemia derivada da infecção pelo coronavírus.
Assim sendo, sempre tendo em mente o caráter excepcional da custódia
cautelar, tem-se que, a melhor solução é a concessão da liberdade provisória,
cumulada com medidas cautelares, o que se mostra necessário, tendo em
conta a natureza da conduta, evitando-se a prática de novos crimes.
5. Ante o exposto, concedo a ordem, deferindo a
liberdade provisória, impondo as medidas cautelares previstas no artigos
319, IV e V, do Código de Processo Penal: proibição de se ausentar da
comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de
folga, restando ratificada a liminar.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator